Tribunal: TJPA
Processo: 0008889-96.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008889-96.2017.8.14.0028

APELANTE: LAURINDO ANTONIO VIEIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008889-96.2017.8.14.0028

APELANTE: LAURINDO ANTONIO VIEIRA DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: NAYANNE PEREIRA VENTURA GUAJAJARA - PA31387-A, JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA - PA16448-A

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) APELADO: SERGIO SCHULZE - RS63894-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com revisional, repetição de indébito e consignação em pagamento ajuizada em desfavor de instituição financeira, mantendo a improcedência dos pedidos revisionais formulados pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil; (ii) saber se houve deficiência de fundamentação quanto à análise das tarifas contratuais, seguro prestamista e encargos financeiros; (iii) saber se existe contradição interna acerca da distribuição do ônus da prova em relação de consumo; e (iv) verificar a possibilidade de rediscussão do mérito pela via dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada as questões relativas à desnecessidade de produção de prova pericial, concluindo pela suficiência do conjunto probatório documental constante dos autos.

Não configura omissão ou deficiência de fundamentação o simples descontentamento da parte com o entendimento adotado pelo órgão julgador, sobretudo quando a decisão apresenta motivação clara, coerente e adequada ao deslinde da controvérsia.

Inexiste contradição interna no julgado quanto à distribuição do ônus da prova, uma vez que o reconhecimento da relação consumerista não afasta a necessidade de apresentação de elementos mínimos aptos a demonstrar a plausibilidade das alegações autorais.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados pela parte embargante, na forma do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC.
2. A mera irresignação da parte com a fundamentação adotada pelo órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios.
3. Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV e VI, 1.022 e 1.025; CDC, art. 6º, VIII; CF/1988, art. 93, IX.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LAURINDO ANTONIO VIEIRA DE SOUZA em face do acórdão de id 34708314, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação declaratória de nulidade contratual cumulada com revisional, repetição de indébito e consignação em pagamento ajuizada em desfavor de BANCO PAN S/A.

Em suas razões recursais de id 34801868, o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, ao argumento de que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a necessidade de realização de prova pericial contábil para apuração da abusividade dos encargos contratuais, capitalização de juros, cumulação de encargos e eventual cobrança indevida.

Afirma a deficiência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, sob o fundamento de que o julgado teria se limitado à reprodução de precedentes genéricos sem efetivo cotejo com o caso concreto, salientando ainda a omissão quanto à análise da alegada abusividade da tarifa de cadastro, da ausência de comprovação da prestação dos serviços relativos à avaliação do bem e registro contratual, bem como da suposta venda casada referente ao seguro prestamista.

Ressalta a ocorrência de contradição interna quanto à distribuição do ônus da prova, por reconhecer a relação consumerista e, simultaneamente, exigir da parte consumidora a comprovação de irregularidades inseridas na esfera de domínio da instituição financeira.

Pontua a necessidade de prequestionamento dos arts. 369, 370, 373, I, 464, 489, §1º, IV e VI, e 1.022 do CPC; arts. 6º, III, V e VIII, 39, I, 42, parágrafo único, 46 e 51 do CDC; Súmula 121 do STF; MP 2.170-36/2001; e Temas 958 e 972 do STJ, requerendo, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id 35600608.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação da existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, consistentes em alegadas omissões, contradições e deficiência de fundamentação no acórdão embargado.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de fundamentos já devidamente examinados pelo órgão julgador.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados pelo embargante.

Inicialmente, quanto à alegação de omissão acerca do cerceamento de defesa e da necessidade de produção de prova pericial contábil, constata-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, concluindo pela desnecessidade da dilação probatória, por entender que os elementos constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, sobretudo porque a discussão recursal envolvia predominantemente matéria de direito e análise contratual documental.

A mera irresignação da parte quanto à conclusão adotada pelo colegiado não configura omissão sanável por meio de embargos declaratórios.

O julgador não está obrigado a acolher a tese defendida pela parte, tampouco a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos, desde que exponha fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Também não prospera a alegação de deficiência de fundamentação nos termos do art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

O acórdão embargado examinou as teses relacionadas à capitalização de juros, tarifas contratuais, seguro prestamista e regularidade dos encargos cobrados, concluindo, de forma fundamentada, pela inexistência de ilegalidades aptas a justificar a revisão contratual pretendida, de sorte que o fato de a decisão ter adotado entendimento contrário aos interesses da parte embargante não autoriza a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

Ademais, inexiste contradição interna no julgado quanto à distribuição do ônus probatório.

A decisão embargada reconheceu a incidência das normas consumeristas ao caso concreto, sem afastar, contudo, a necessidade de a parte autora apresentar elementos mínimos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações formuladas, especialmente diante da regularidade formal do instrumento contratual acostado aos autos.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não opera automaticamente, dependendo de análise judicial acerca da hipossuficiência da parte consumidora e da verossimilhança das alegações, circunstâncias devidamente apreciadas no julgamento recorrido.

Observa-se, em verdade, que a pretensão veiculada nos presentes embargos consiste na rediscussão integral do mérito do acórdão, com o objetivo de modificar o entendimento adotado por esta Turma Julgadora, finalidade incompatível com a estreita via integrativa dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, cumpre consignar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pela parte embargante, independentemente do acolhimento dos aclaratórios, desde que a matéria tenha sido efetivamente debatida.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026